Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Processo : 0704471-80.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 110183282 dos autos originários n. 0712169-88.2019.8.07.0018) proferida em ação de cobrança, que, em razão de desistência, determinou a exclusão de um dos réus do polo passivo da ação, reabrindo a oportunidade para os réus remanescentes se manifestar acerca das provas a produzir. Todavia, em consulta aos autos originários, verifico superveniente sentença proferida em 11/02/2022 (id. 115287681 na origem), homologando acordo entre as partes e extinguindo o processo, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator